Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709748-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONDES DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), redução da pena-base com aplicação de fração de 1/6 para circunstâncias judiciais, e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, no patamar máximo. Subsidiariamente, requer a fixação de regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente a aplicação de fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais, foi adequada; e (iv) verificar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório é considerado suficiente para a condenação, uma vez que a materialidade e a autoria foram corroboradas por elementos colhidos na fase investigativa e em juízo, incluindo o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, apreensão de drogas e fragmentos encontrados no local, bem como depoimentos consistentes e harmônicos das testemunhas. 4. A possibilidade de desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal é afastada, considerando a quantidade de substâncias, a forma de armazenamento e as evidências de tráfico, como o recebimento de pagamentos via PIX e a entrega a usuários, o que caracteriza a traficância. 5. A aplicação de fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima para a circunstância judicial de culpabilidade é considerada proporcional e amparada por jurisprudência, uma vez que o réu possui histórico de envolvimento com o tráfico e demonstrou recalcitrância na prática delitiva. 6. Quanto à causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, esta é aplicada em fração de 1/6, considerando o suporte fático que indica a atuação do réu de forma habitual no comércio de drogas, ainda que não haja comprovação documental suficiente para afastá-la integralmente. 7. Adequado o regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva em reclusão e dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais é dotado de presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação, desde que em harmonia com o conjunto probatório. 2. O crime de tráfico de drogas não admite desclassificação para uso pessoal quando o conjunto probatório indica finalidade comercial, independentemente de o réu também ser usuário. 3. A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima é adequada para a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o princípio da proporcionalidade. 4. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 depende da análise das circunstâncias fáticas que indiquem a dedicação ou não do agente à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023. TJDFT, Acórdão no 1116149, 20170110063945APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 9/8/2018. TJDFT, Acórdão no 1688324, 07270262520218070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023. TJDFT, Acórdão no 1739532, 07013902420218070012, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 3/8/2023. TJDFT, Acórdão no 1727849, 07005324120228070017, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais, pois é réu primário, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa. Pede, ainda, a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Quanto à causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, esta é aplicada em fração de 1/6, considerando o suporte fático que indica a atuação do réu de forma habitual no comércio de drogas, ainda que não haja comprovação documental suficiente para afastá-la integralmente.” (ID 67254012). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de reforma do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025